Tribunal: TJBA
Processo: 8004573-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004573-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANIA LUCIA DE SALES PEDREIRA

Advogado(s)
:
LIVIA FREITAS COSTA, CARLOS WILSON SALES COSTA registrado(a) civilmente como CARLOS WILSON SALES COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE TESES SOBRE POSSE E RECONHECIMENTO PELO EXPROPRIANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES RELEVANTES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho, a qual deferiu a imissão provisória na posse e condicionou o levantamento do depósito indenizatório à comprovação da propriedade mediante matrícula registrada.

2. O recorrente alegou preliminarmente que não pretendia demonstrar propriedade, mas sim a posse mansa e pacífica do imóvel, afirmando que o ente expropriante teria reconhecido tal posse e que seria possível a indenização possessória.

3. Os embargos sustentam omissão do acórdão quanto às alegações de inexistência de disputa sobre a propriedade, à boa-fé do possuidor e à possibilidade de indenização pela posse.

4. O embargado deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto às teses relativas à posse, ao reconhecimento desta pelo expropriante e à possibilidade de indenização possessória no âmbito da desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

7. A omissão relevante é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual o Tribunal deveria se pronunciar obrigatoriamente, não se confundindo com mera insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento ou não acolhimento dos argumentos por ela sustentados.

8. O acórdão enfrentou expressamente a distinção entre indenização pela propriedade e indenização pela posse, consignando que, no processo de desapropriação em questão, a indenização que foi então discutida é relativa à propriedade do imóvel, sendo devida, portanto, a exigência de sua comprovação nos termos do art. 34 do
Decreto-Lei nº 3.365/1941
.

9. O voto condutor também destacou que a parte recorrente se apresentou como proprietária e que eventual discussão sobre posse não poderia ser solucionada no rito da desapropriação, além de consignar que a reavaliação do imóvel para fins de eventual indenização possessória é inviável no estágio processual atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Voto pelo não acolhimento dos embargos de declaração interpostos.

1
1
.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
de matéria
já decidid
a
, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004573-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
VANIA LUCIA DE SALES PEDREIRA
e como embargado
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração opostos

, nos termos do voto do relator.